Tribunal: TJPA
Processo: 0002695-78.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002695-78.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NEIDE HELENA DA SILVA GEMAQUE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002695-78.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: NEIDE HELENA DA SILVA GEMAQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002695-78.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: NEIDE HELENA DA SILVA GEMAQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que absolveu a ré
NEIDE HELENA DA SILVA GEMAQUE
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 4747390 p. 2-4) que no dia 13 de março de 2019, pela manhã, policiais militares receberam informações via denúncia anônima, de que uma mulher de cabelo curto e tatuagem no ombro estava vendendo entorpecentes em sua residência localizada na Passagem Moreira, 26.

Diante das informações recebidas, os policiais diligenciaram e se deslocaram até o local onde foram recebidos pela genitora da apelada, a qual autorizou a entrada da guarnição que em revista encontrou a apelada em seu quarto, portando no bolso de sua bermuda 04 (quatro) tabletes de maconha e 22 (vinte e duas) petecas de pedra de óxi.

Com isso, a apelada foi denunciada pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu a ré da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (ID n° 4747397 p. 1-8), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4626249 p. 1-4) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar NEIDE HELENA DA SILVA GEMAQUE.

Constam contrarrazões (ID nº 4747400 P. 1-4), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 4747403 P. 1-6), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu a apelada do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenada nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 4747391 p. 5) e Laudo Toxicológico, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de MACONHA E COCAÍNA (ID nº 4747386 p. 20-21).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais constantes nos autos, verificou-se que não foram claras com relação à apelada ter confirmado que os entorpecentes e munições apreendidas eram de sua propriedade.

Em Juízo o policial militar
Marcos Vinícius Nunes da Cunha
se recordou pouco dos fatos, enquanto
Genivaldo Gomes da Cunha e Silvio Jarbas Martins Barradas
, relataram que que receberam denúncia de que na referida residência havia a comercialização de entorpecentes. Ao averiguarem a situação, solicitaram autorização à mãe da Apelada para entrar, tendo constatado que haviam várias pessoas na casa e, quem encontrou as drogas foi o agente policial Silvio, logo após a Recorrida ter apontado que estava
em cima do guarda-roupa.

A ré negou o cometimento do delito.

Assim, pelos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento,
não é possível imputar a autoria do crime de tráfico
de substância entorpecente à apelada, uma vez que os agentes ouvidos em Juízo, foram
contraditórios
com suas declarações prestadas perante a autoridade policial bem com os termos da denúncia, vez que nessas afirmaram ter sido encontrada
drogas dentro do bolso da bermuda da Recorrida
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos frágeis e contraditórios dos policiais), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2023